Tribunal: TJBA
Processo: 0500005-85.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500005-85.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EUCLIDES FERNANDES JUNIOR Advogado(s): LUCIANO PINTO SEPULVEDA, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE, LISS SANTOS SILVA BARRETTO APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. TEMA 484 (STF). RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias referente ao período em que o autor ocupou o cargo de Secretário Municipal. A sentença reconheceu a prescrição de período anterior (mandato de vereador), capítulo não impugnado pelo apelante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias a Secretário Municipal, agente político remunerado por subsídio, prescinde de previsão em lei municipal específica. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 484 de Repercussão Geral (RE 650898), assentou a compatibilidade entre o regime de subsídio (CF/1988, art. 39, § 4º) e o recebimento de décimo terceiro salário e terço de férias por agentes políticos. 4. O entendimento da Suprema Corte, todavia, esclarece que o direito a tais verbas não é automático para agentes políticos, aos quais não se aplica o art. 39, § 3º da CF/1988, dependendo de previsão em lei infraconstitucional específica. 5. A concessão dessas vantagens insere-se na esfera de discricionariedade do legislador municipal, que deve observar o princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput). 6. Inexistindo nos autos comprovação de lei municipal autorizadora do pagamento, e havendo negativa expressa do ente público, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido, por falta de prova do fato constitutivo do direito do autor (CPC, art. 373, I). 7. Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência em favor do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias a agentes políticos (Secretário Municipal), embora compatível com o regime de subsídio (Tema 484/STF), não é automático e exige previsão expressa em lei municipal específica, em observância ao princípio da legalidade. 2. Incumbe ao autor provar a existência da norma local que ampara sua pretensão (CPC, art. 373, I)." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0500005-85.2018.8.05.0141, em que figura como recorrente EUCLIDES FERNANDES JUNIOR, e como recorrido MUNICIPIO DE JEQUIE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.